Tribunal: TJDFT
Processo: 0752028-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752028-92.2024.8.07.0000 V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de PEDRO HENRIQUE VIANA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga por decisão proferida nos autos do processo n. autos do processo 0727323-09.2024.8.07.0007, Id 67000940, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do acusado. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação, uma vez que a própria vítima teria comparecido ao Ministério Público requerendo a revogação das medidas. Pede, então, a revogação liminar das medidas protetivas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Isso porque, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não instruído com documentos essenciais ao exame da pretensão, como: Auto de Prisão em Flagrante; denúncia recebida; requerimento de medidas protetivas; decisão que decretou as medidas protetivas e manifestação do Ministério Público sobre o pedido de revogação das medidas protetivas após pedido da vítima. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime por se tratar de advogado constituído, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assim sendo, diante da inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar, facultando aos impetrantes a adequada instrução do feito até o julgamento de mérito. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. Desembargador Jesuino Rissato Relator